Tribunal: STF
Processo: Rcl 76796
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.  QUINTO CONSTITUCIONAL. ESCOLHA DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. LISTA SÊXTUPLA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 5.588. ILEGITIMIDADE ATIVA. ATO RECLAMADO QUE NÃO CAUSOU QUALQUER GRAVAME AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. ART. 18 DO CPC. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PARADIGMA INVOCADO ADSTRITO A SÚMULA VINCULANTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. ATO RECLAMADO QUE ELABOROU LISTA SÊXTUPLA DENTRO DOS PARÂMETROS FIXADOS PELA LEI 8.625/199. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Emanuel Pinheiro da Silva Primo contra atos do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso e do Presidente do Conselho Superior do Ministério Público de Mato Grosso, que encaminharam ao Tribunal de Justiça daquele Estado lista sêxtupla para o cargo de desembargador na vaga do quinto constitucional, sob a alegação de afronta a diversos dispositivos constitucionais e princípios administrativos de direito público, bem como de ofensa à decisão vinculante desta Suprema Corte proferida nos autos da ADI 5.588.



    Narra o reclamante que a criação da lista sêxtupla para escolha de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso pelo quinto constitucional foi feita em desacordo com diversas normas constitucionais, uma vez que houve tratamento “desigual em relação aos demais candidatos”, na medida em que os nomes selecionados já teriam sido previamente definidos pelas autoridades reclamadas (doc. 1, p. 14). 



    Sustenta que o Conselho Superior do Ministério Público elaborou a lista sêxtupla a partir de votação dos seus membros e de edital com prazo de inscrição exíguo, porquanto iniciado em 14/2/2025 e finalizado em 18/2/2025. Argumenta, nesse sentido, que “a forma de elaboração da lista impediu a participação de outros membros do MPMT”, de maneira que a lista final foi composta de apenas quatro nomes. (doc. 1, p. 20).



    Requer, liminarmente, a nulidade do ato administrativo até o julgamento final desta reclamação. Pugna, ainda, pela anulação futura de ato que nomeie o Promotor de Justiça Deosdete Cruz Júnior ou de quaisquer outros membros do MPMT que compõem a lista sêxtupla ora impugnada. No mérito, pleiteia a nulidade da elaboração da referida lista, bem como de “todo o procedimento para escolha do Desembargador do TJMT na vaga do 5º constitucional do MP” (doc. 1, p. 22).



    Após o ajuizamento da presente reclamação, o reclamante informou a nomeação do Promotor de Justiça Deosdete Cruz para a vaga no TJMT pelo quinto constitucional, razão pela qual aditou a inicial para requerer o impedimento da posse ou a anulação da nomeação do Promotor de Justiça indicado à vaga do quinto constitucional (doc. 12).



    A autoridade reclamada prestou informações, aduzindo, em síntese, que a Lei Complementar do Mato Grosso 750/2022 foi alterada justamente para se adequar ao que ficou decido no julgamento da ADI 5.588, de forma que ao novo preceito foi dada “redação idêntica à da Lei nº 8.625/1993, para conferir àquele colegiado o poder-dever de efetivamente elaborar a lista” e não apenas regulamentá-la como era disposto na lei complementar anterior (doc. 19, p. 4). Afirma, ainda, que o “Conselho Superior não reduziu a sua escolha a quatro nomes, como defende o autor, mas formou a lista com aqueles que espontaneamente demonstraram interesse em disputar o acesso ao desembargo no Tribunal de Justiça Estadual” (doc. 19, p. 8). 



    Aduziu ainda que, “diferente do que faz crer o Reclamante, não foi elaborada uma ‘lista quádrupla’ pelo Conselho Superior do Ministério Público, que é o ponto nodal da sua insurgência, mas sim uma lista sêxtupla formada por todos aqueles que se inscreveram no procedimento para sua composição, que é uma decisão individual e legítima de cada membro do MPMT, inclusive daqueles que optaram por não participar do processo”. Apontou, nesse sentido, que, o “Conselho Superior não reduziu a sua escolha a quatro nomes, como defende o autor, mas formou a lista com aqueles que espontaneamente demonstraram interesse em disputar o acesso ao desembargo no Tribunal de Justiça Estadual” (doc. 19, p. 8).



    Narrou, por fim, que não houve qualquer insurgência no prazo ofertado para impugnação. 



    Após as informações prestadas, o reclamante apresentou nova petição avulsa arguindo a suspeição da Conselheira Cíntia Menezes Brunetta do CNMP, requerendo a anulação dos atos administrativos que geraram a elaboração da lista sêxtupla, a nomeação e a posse do promotor indicado à vaga do quinto constitucional (docs. 34 e 36).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 38): 



    “Reclamação. Lista Sêxtupla. Quinto Constitucional. Ministério Público. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o cabimento de reclamação contra ato administrativo quando confrontado com decisão proferida no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade. Alegação de afronta à decisão proferida na ADI n. 5.588/RN. Ausência de aderência estrita. A reclamação constitucional não é a via adequada para análise de alegações de afronta a dispositivos constitucionais, tampouco comporta dilação probatória. Parecer por que a reclamação não seja conhecida.”



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, constata-se a manifesta ilegitimidade ativa do reclamante para o manejo da presente via. Com efeito, impugna o reclamante ato do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Mato Grosso que compôs lista sêxtupla à vaga de desembargador do TJMT pelo quinto constitucional. O reclamante não teve qualquer interesse próprio prejudicado pelo ato impugnado, limitando-se a postular em nome próprio direito de terceiros que, in casu, não manifestaram qualquer insurgência quanto ao procedimento havido.



    É cediço que, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil, “[N]inguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”, de sorte que o ato administrativo em tela, não propiciando nenhum gravame ao patrimônio jurídico do reclamante, revela a ilegitimidade ativa ad causam na espécie. Nesse sentido, confira-se o recente precedente da Primeira Turma:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. ART. 18 DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.



    2. O agravante, na qualidade de Presidente da Comissão de Liberdade de Imprensa da OAB-ES, não tem legitimidade para ajuizar reclamação em defesa de suposto direito alheio, pois não é diretamente atingido pelo ato reclamado.



    3. O interesse jurídico para propor reclamação perante o Supremo Tribunal Federal exige relação jurídica com a controvérsia, não se confundindo com interesse acadêmico, profissional, moral ou econômico.



    4. Agravo não provido.” (Rcl 67.639-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Sessão Virtual de 4 a 11 de abril de 2025).



    Ainda que superado tal óbice, verifica-se de plano o não cabimento da presente reclamação, ante a total ausência de paradigma apto a embasá-la. Deveras, tal como assentado, a reclamação é via processual de cognição estreita, destinada a finalidades específicas, não se prestando ao papel de sucedâneo recursal. 



    Com efeito, conforme dispõe a Constituição Federal no art. 103-A, caput e § 3º, é cabível a reclamação contra ato administrativo que contrariar ou aplicar indevidamente súmula vinculante. Destarte, nada obstante a ampliação das hipóteses de cabimento da reclamação com a promulgação do Código de Processo Civil de 2015, verifica-se a ausência de previsão legal ou constitucional que autorize o ajuizamento da reclamação contra ato administrativo cujo parâmetro de controle não seja adstrito a enunciado de súmula vinculante. Destacam-se, nesse sentido, julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM ADI. CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE SÚMULA VINCULANTE. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 26.650-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23/6/2022 - grifei).



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal em sede de ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Artigo 103-A, caput e § 3º, da CF/88. Hipótese restrita a contrariedade de súmula vinculante. Sucedâneo de meios processuais próprios de impugnação. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 60.348-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, ata de julgamento publicada em 27/9/2023 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. ALEGADA OFENSA À ADI 4.846. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, observa-se a inviabilidade da ação reclamatória sob alegação de violação à ADI 4.846 (Rel. Min. EDSON FACHIN), uma vez que, no presente caso, a parte autora reclama contra ato administrativo do Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, não havendo judicialização quanto à questão. 2. Desse modo, conforme a jurisprudência do STF, somente seria cabível o uso da reclamação contra decisão administrativa que ofenda decisão de Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 3. Além disso, a presente reclamação também não tem condições de conhecimento ante à ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o julgamento da ADI 4.846. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 51.212-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 19/5/2022 - grifei).



    No mesmo sentido, destaco, ainda, a decisão monocrática proferida na Reclamação 59.022, que portou a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DE BLOQUEIO DE VERBAS DE CONVÊNIOS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 620. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (Rcl. 59.022, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 09/05/2023)



    Na espécie, o reclamante impugna ato do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Mato Grosso que definiu a lista sêxtupla dos membros que concorreram à vaga de desembargador no Tribunal de Justiça daquele Estado referente ao quinto constitucional. 



    Nesse contexto, tendo o reclamante apontado a ADI 5.588 como paradigma para impugnar ato administrativo, a presente reclamação não se revela viável. 



    Ainda que superado o referido óbice, verifica-se que no julgamento da ADI 5.588 foi declarada a inconstitucionalidade da Lei Complementar 524/2014 do Estado do Rio Grande do Norte para afastar disposição que permitia a elaboração prévia de lista décupla por membros ativos do MP, uma vez que caberia tão somente à Lei de Organização Nacional do Ministério Público disciplinar o processo de escolha para a composição do quinto constitucional. O julgado porta a seguinte ementa: 



    ”CONSTITUCIONAL. MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE. QUINTO CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR 524/2014 LOCAL. LISTA SÊXTUPLA. ELABORAÇÃO PRÉVIA DE LISTA DÉCUPLA POR MEMBROS ATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INADMISSIBILIDADE. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA UNIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. 



    I - O processo de escolha da lista sêxtupla para composição de tribunais pelo chamado quinto constitucional é tema de índole institucional que interessa a todo o Ministério Público e, por conseguinte, deve ser disciplinado pela Lei 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (Lei de Organização Nacional do Ministério Público – LONMP). Não há lacuna neste regramento a ser suprida por lei estadual acerca do procedimento de escolha do membro do Parquet para compor os tribunais de justiça, nos termos do art. 94, caput, da Carta da República.



    II - É inconstitucional lei estadual que disponha contrariamente às normas próprias da lei geral, ressalvadas regras específicas relativas às peculiaridades locais e à sua competência suplementar, por invasão da iniciativa legislativa privativa do Presidente da República (arts. 61, § 1º, II, d, e art. 128, § 5º, ambos da Constituição Federal). 



    III - A criação de fase antecedente à formação da lista sêxtupla para procedimento de escolha do membro do Ministério Público que irá compor o tribunal de justiça viola, outrossim, o art. 94, caput, da Constituição Federal, que estabelece os requisitos dos candidatos à composição dos tribunais regionais federais e dos tribunais de justiça estaduais e do Distrito Federal e Territórios. 



    IV - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida, que se julga procedente” (ADI 5.588, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 8/11/2022 - grifei).



    Nada obstante as alegações formuladas, o cotejo analítico entre o caso concreto e a decisão supostamente descumprida revela de plano a improcedência dos argumentos do reclamante. Isso porque o ato impugnado não criou lista décupla anterior à elaboração da lista sêxtupla, fundando-se, antes, nos dispositivos relacionados na Lei 8.625/1993. 



    Com efeito, a real controvérsia adjacente gira em torno de impugnação de candidato à composição do quinto constitucional por motivos que não foram objeto da ADI 5.588, o que revela a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado. 



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  31/08/2019).



    No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e a decisão paradigma, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. 



    Impende destacar, por fim, que a alegação do reclamante acerca de eventuais vícios na elaboração da lista sêxtupla não pode ser analisada no presente feito, por demandar revolvimento do conjunto-fático probatório adjacente ao processo de origem, o que não se admite na via estreita da reclamação. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 52. Sucedâneo recursal. Reexame do conjunto fático-probatório. Ônus da prova. Inviabilidade em sede de reclamação. Agravo regimental não provido com aplicação de multa. 1. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas (Súmula nº 279/STF). Precedentes. 2. Agravo regimental não provido, com condenação da parte ao pagamento de 5% (cinco por cento) do valor da causa, a título de multa processual, conforme previsto no art. 1.021, § 4º, do CPC/15”. (Rcl 51.635-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/5/2022). 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido de medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente